Tribunal: TJSP
Processo: 1015154-50.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE DE VIAGENS. Relação de consumo. Consumidor impedido de ingressar em país estrangeiro, por não portar visto de entrada para o México. Responsabilidade civil dos fornecedores pelo vício dos serviços – violação ao dever de informação. Responsabilidade solidária de todas as empresas integrantes da cadeia de fornecimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE DE VIAGENS. Relação de consumo. Consumidor impedido de ingressar em país estrangeiro, por não portar visto de entrada para o México. Responsabilidade civil dos fornecedores pelo vício dos serviços – violação ao dever de informação. Responsabilidade solidária de todas as empresas integrantes da cadeia de fornecimento (CDC, art. 25, § 1o). Prejuízo material bem evidenciado. Direito ao reembolso dos valores. Danos morais devidos. Verba mantida, pois arbitrada em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSOS DAS CORRÉS PARCIALMENTE PROVIDOS – APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA.